Tribunal: TJMT
Processo: 1007317-44.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007317-44.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO(S):
ALEX PEREIRA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão
negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB como ferramenta de pesquisa patrimonial e a penhora de lucros e dividendos supostamente atribuíveis ao agravado.
A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, requerendo, com efeitos infringentes, a determinação de penhora sobre lucros e dividendos, mediante expedição de ofício à empresa para informar os valores e efetuar o respectivo depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; e (
ii
) estabelecer se o recurso pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida, com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia, apresentando fundamentação jurídica e jurisprudencial capaz de justificar a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando a prestação jurisdicional é suficiente para solucionar a controvérsia.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado, buscando o reexame da matéria, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

A oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

O manejo reiterado de embargos de declaração manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra o acórdão em ID nº
366073896
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo integralmente a decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB como ferramenta de pesquisa patrimonial e a penhora de lucros e dividendos supostamente atribuíveis ao agravado.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de contradição, sustentando que a reforma da decisão é medida que se impõe, a fim de que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração e determinada a penhora sobre os lucros e dividendos a que o agravado tem direito, com a expedição de ofício à empresa para que informe os respectivos valores e proceda ao depósito em juízo.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para sanar o alegado vício, com atribuição de efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contrarrazões em ID.
374805393, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO(S):
ALEX PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra o acórdão em ID nº 366073896, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB como ferramenta de pesquisa patrimonial e a penhora de lucros e dividendos supostamente atribuíveis ao agravado.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: ALEX PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de agravo de instrumento interposto por Randon Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de origem nº 1005062-75.2021.8.11.0037, em demanda fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, ajuizada em face de Alex Pereira.

No curso do feito, a agravante requereu a realização de busca de bens por meio do
Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB
, bem como a penhora de lucros e dividendos que seriam de titularidade do executado na empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais Ltda.

O Juízo de origem indeferiu ambos os pedidos. Quanto ao SNGB, consignou que a ferramenta se destina à gestão de bens já judicializados, e não à pesquisa patrimonial de ativos ainda desconhecidos.

Quanto à penhora de lucros e dividendos, entendeu ausente comprovação do funcionamento efetivo da empresa, do recebimento de valores pelo executado ou da efetividade prática da medida constritiva.

Pois bem. Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Da realização de pesquisas patrimoniais via sistemas.

A controvérsia devolvida a esta Câmara é objetiva e consiste em definir se deve ser reformada a decisão que indeferiu, de um lado, a utilização do SNGB como instrumento de pesquisa patrimonial e, de outro, a penhora de lucros e dividendos supostamente atribuíveis ao agravado em sociedade empresária da qual figura como sócio administrador.

Quanto ao primeiro ponto,
não assiste razão à agravante.

O Sistema Nacional de Gestão de Bens foi instituído pela Resolução CNJ nº 483/2022 com a finalidade de gerir bens alcançados por decisões judiciais, permitindo controle de bens sujeitos a apreensão, penhora, sequestro ou arresto, inclusive quanto à guarda, cadeia de custódia, movimentação e destinação.

A própria regulamentação do CNJ revela que se trata de sistema de gestão e rastreabilidade de bens já vinculados a providência judicial, e não de mecanismo ordinário de investigação patrimonial equiparável ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou SNIPER.

A interpretação literal da norma que institui o SNGB já conduz a essa conclusão, pois o art. 1º da Resolução CNJ nº 483/2022 refere-se a bens
“alcançados pelo cumprimento de decisões judiciais”
.

A interpretação sistemática confirma o mesmo resultado, uma vez que o art. 2º descreve funcionalidades de integração, consolidação de informações, movimentação, cadeia de custódia, cadastro individualizado, geração de etiquetas e relatórios estatísticos, todas associadas à administração de bens já submetidos a restrição ou apreensão judicial.

Ademais, a finalidade do SNGB é conferir racionalidade, segurança e controle à gestão de bens judicializados, evitando extravios, depreciação, perecimento e ausência de destinação adequada.

Não se extrai de sua disciplina normativa vocação para funcionar como ferramenta de descoberta de patrimônio oculto ou desconhecido do devedor.

A propósito, trago entendimento jurisprudencial que
corroba
o entendimento
expsoado

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PELOS SISTEMAS PREVJUD, CAGED, INSS E SNGB. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

5. O STJ pacificou o entendimento de que é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial, dada a natureza alimentar de tais verbas.

6. Como o desconto buscado não se refere à pensão alimentícia nem a nenhuma outra exceção legal, não há fundamento para o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido.

7. O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) não se trata de ferramenta voltada à pesquisa patrimonial para localização de bens desconhecidos em nome do devedor, mas sim de sistema destinado à organização e movimentação de bens já conhecidos e vinculados a processos judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. As pesquisas pelos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS são inviáveis quando objetivam penhora de verba salarial, ante a regra geral de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV do CPC
. 2. O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) destina-se ao gerenciamento de bens já constritos e vinculados a processos judiciais, não se prestando à pesquisa patrimonial ou localização de ativos desconhecidos."
[...] (N.U 1024311-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, publicado no DJE 08/09/2025)

Assim, a decisão agravada aplicou corretamente o regime jurídico do sistema ao indeferir sua utilização para finalidade diversa daquela prevista em sua regulamentação.

2.Da penhora de lucros e dividendos.

No tocante à penhora de lucros e dividendos, a análise exige distinção relevante.

É juridicamente possível a constrição de quotas sociais pertencentes ao devedor, bem como de valores que efetivamente integrem o seu patrimônio individual, inclusive lucros ou dividendos regularmente distribuídos.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de penhora de quotas sociais para satisfação de dívida particular de sócio, ressalvando a necessidade de observância do regime próprio e do caráter subsidiário da medida em determinadas hipóteses.

Todavia, a possibilidade abstrata da constrição não equivale à autorização automática para penhorar lucros e dividendos sem demonstração mínima de que tais valores existem, foram apurados ou se encontram em vias de distribuição ao sócio devedor.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DESENTENÇA.DEFERIMENTO DE PENHORASOBRE QUOTAS SOCIAIS E AÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor.
Precedentes. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo independente da decisão singular que aprecia o recurso especial ou agravo acarreta a preclusão da matéria nãoimpugnada.3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2326883 MT 2023/0087141-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE PENHORA DOS LUCROS A SEREM DISTRIBUÍDOS PELA SOCIEDADE AO SÓCIO/EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do disposto no art. 1.026 do CC, é autorizado, na insuficiência de outros bens do devedor, a penhora do lucro atribuído ao sócio/executado na sociedade empresária em que participa.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10190559720248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024) (
g.n
.)

No caso em apreço, a agravante demonstrou apenas que a empresa indicada estaria ativa e que o agravado figuraria como sócio administrador, elementos que, embora possam justificar diligências futuras adequadamente formuladas, não comprovam, por si, que houve distribuição de lucros, pagamento de dividendos ou existência de crédito líquido e exigível em favor do executado.

Nesta senda, a penhora deve recair sobre bens ou direitos economicamente identificáveis do devedor.

Quando se pretende constrição sobre lucros ou dividendos, é indispensável demonstrar, ao menos em grau mínimo, que há resultado distribuível ou crédito pertencente ao sócio executado.

A mera condição de sócio administrador não autoriza presumir recebimento de lucros, sobretudo porque sociedades empresárias podem estar ativas sem distribuir resultados, podem reinvestir lucros, apresentar prejuízo contábil, possuir reservas indisponíveis ou simplesmente não ter deliberado qualquer distribuição.

Vale ressaltar, ainda, que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio particular do sócio, de modo que a execução movida contra a pessoa física não pode alcançar, de forma direta e indiscriminada, recursos pertencentes à sociedade empresária, salvo nas hipóteses legais próprias, como a desconsideração da personalidade jurídica, que não constitui objeto da decisão agravada.

Também não socorre a agravante a invocação genérica da penhora de faturamento. A penhora de faturamento empresarial possui disciplina própria e pressupõe cautelas específicas, inclusive fixação de percentual adequado e preservação da atividade empresarial.

No caso concreto, há ainda uma razão adicional para a manutenção da decisão: a empresa indicada não é a devedora nos autos, mas terceiro em relação à obrigação executada, ao menos segundo os elementos disponibilizados.

Assim, permitir constrição direta sobre valores empresariais, sem prova de que tais valores já se incorporaram ao patrimônio pessoal do executado, importaria indevida ampliação subjetiva da responsabilidade patrimonial, em desconformidade com a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e com o devido processo legal.

A efetividade da execução, embora constitua diretriz relevante do processo civil contemporâneo, não autoriza medidas constritivas sem lastro probatório mínimo.

A execução se realiza no interesse do credor, mas também deve observar a legalidade, a proporcionalidade, a utilidade da providência e a menor onerosidade possível, sem converter instrumentos executivos em mecanismos exploratórios desprovidos de adequação jurídica.

Portanto, considerando os fatos delineados e a legislação processual aplicável, conclui-se que o Juízo de origem
não afastou, em abstrato, a possibilidade de penhora de valores pertencentes ao executado
.

Na realidade, o que se reconheceu foi a ausência de demonstração concreta da existência de lucros, dividendos ou quaisquer valores distribuídos, ou passíveis de distribuição, em favor do agravado.

Tal conclusão revela-se compatível com o acervo documental disponível e, além disso,
não impede a renovação do pedido pela credora
, desde que amparado em elementos probatórios idôneos, tais como documentos societários, demonstrações contábeis, deliberações de distribuição de resultados, informes fiscais ou quaisquer outros elementos capazes de indicar a existência de crédito do sócio executado perante a sociedade.

Por essas razões, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o indeferimento da utilização do SNGB decorreu da inadequação da ferramenta à finalidade pretendida, ao passo que o indeferimento da penhora de lucros e dividendos fundou-se na ausência de prova mínima quanto à existência de valores pertencentes ao executado ou a ele distribuíveis.

Por fim, a conclusão não impede a agravante de formular, perante o juízo de origem, pedido específico de diligência probatória ou de constrição sobre direitos patrimoniais efetivamente identificados, desde que observados o contraditório, a proporcionalidade e o regime jurídico próprio.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a utilização do Sistema Nacional de Gestão de Bens — SNGB como ferramenta de pesquisa patrimonial e a penhora de lucros e dividendos supostamente atribuíveis ao agravado.

Ressalvo, contudo, que a presente decisão não impede a agravante de renovar o pedido perante o Juízo de origem, desde que apresente elementos concretos aptos a demonstrar a existência de lucros, dividendos, quotas sociais, haveres ou outros direitos patrimoniais efetivamente pertencentes ao executado e passíveis de constrição, observados o contraditório e o procedimento legal aplicável.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026